Tribunal: STF
Processo: HC 185485
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-15
Data de publicação: 2020-05-15

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
HABEAS CORPUS. PENAL. HABEAS CORPUS NEGADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: SÚMULA N. 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DUPLA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INVIABILIDADE JURÍDICA. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO: INVIABILIDADE JURÍDICA. HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório
    1. Habeas corpus, com requerimento de medida liminar, impetrado pela Defensoria Pública de São Paulo, em benefício de Leonardo Donizete Piovezan, contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 578.684, em 12.5.2020, cujo objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2084022-59.2020.8.26.0000, em 5.5.2020, pelo Desembargador Alberto Anderson Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo.
O caso
    2. Em 4.11.2019, o paciente foi preso pela prática do delito previsto no caput do art. 33 da Lei n. 11.343/2006, convertido o flagrante em prisão preventiva.
    3. Nos termos do parágrafo único do art. 316 do Código de Processo Penal, o juízo de origem, ao reavaliar a custódia do paciente, manteve a preventiva pelos seguintes fundamentos:
    “Com a novel legislação penal e processual penal, exigiu-se que o Juízo revisasse, a cada noventa dias, a necessidade de manutenção da prisão preventiva anteriormente decretada (art. 316, parágrafo único do Código de Processo Penal). 
    No caso dos autos, observo que a prisão em flagrante de Leonardo fora realizada em 04 de Novembro de 2019 (fl. 01), sendo convertida em preventiva às fls. 50/54. 
    No caso concreto, tal determinação deve ser mantida, como já o fora às fls. 119/120. Isto porque trata-se de indivíduo reincidente específico, havendo condenação por associação para o tráfico no processo nº 0000009-28.2017.8.26.0531 (trânsito em julgado às fls. 3433 - dia 16/09/2019), o que demonstra sua habitualidade criminosa e sua propensão para colocar em risco a ordem pública. 
    Assim, insuficientes medidas cautelares diversas da prisão, uma vez que não serão capazes de mitigar as condutas reiteradas e espúrias do réu. Ademais, sua reincidência seria suficiente para afastar o privilégio referente ao delito de tráfico de drogas, permitindo o cumprimento de pena em regime mais gravoso. 
    Por todo o exposto, mantenho a prisão preventiva anteriormente decretada”.
    4. Em 29.4.2020, ao reapreciar a necessidade da prisão preventiva, em observância à Recomendação do Conselho Nacional de Justiça n. 62/2020, o juízo de origem afirmou:
    “É caso de indeferimento do pedido de liberdade provisória pleiteado às fls. 133/149 em favor do acusado Leonardo Donizete Piovezan, posto que ainda persistem os pressupostos autorizadores da medida segregatória e, para tanto, reporto-me à decisão de fls. 131/132.
    Não houve qualquer alteração no quadro fático e jurídico a ensejar, por ora, sua soltura. Quanto aos argumentos em relação à pandemia de COVID-19, como bem delineado pelo Parquet às fls. 174, não houve comprovação de que o réu Carlos enquadra-se no grupo de risco, ou que o estabelecimento prisional não fornece o tratamento adequado, ou ainda que o referido estabelecimento é mais nocivo do que o ambiente em que a sociedade está inserido, tornando assim, insuficientes o elementos plausíveis para a concessão da benesse. 
    Isto posto, INDEFIRO o pedido de liberdade provisória pleiteado às fls. 133/149 em favor do réu LEONAR DO DONIZETE PIOVEZAN , mantendo sua custódia cautelar”.
    5. Contra essa decisão a defesa impetrou o Habeas Corpus n. 2084022-59.2020.8.26.0000 no Tribunal de Justiça de São Paulo, cuja medida liminar foi indeferida pelo Desembargador Alberto Anderson Filho.
    6. Esse julgado foi objeto do Habeas Corpus n. 578.684, indeferido liminarmente pelo Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha.
    7. Contra esse acórdão ajuíza-se o presente habeas corpus, no qual a impetrante alega a possibilidade de superação da Súmula n. 691 deste Supremo Tribunal pela ausência dos requisitos para a prisão preventiva.
    Argumenta que, “com supedâneo na Recomendação CNJ n. 62/2020, da Comissão Americana de Direitos Humanos, na Constituição Federal de 1988, nos tratados internacionais de proteção dos direitos humanos firmados pelo Brasil, no Código de Processo Penal e na legislação da área, a advogada ora signatária requereu junto ao r. Juízo da Vara Única do Foro de Santa Adélia, a revogação da prisão preventiva de Leonardo Donizete Piovezan ou, subsidiariamente, a concessão da prisão domiciliar em seu favor ou, ainda, a substituição da prisão provisória por medidas alternativas, em virtude da PANDEMIA DO COVID-19”.
    Alega que o paciente “foi preso em flagrante delito, em data de 04 de novembro de 2019, juntamente com a sua companheira Thais de Oliveira Souza, pela suposta prática do crime previsto no artigo 33, caput, da Lei n º 11.343/06. Conforme relatado no auto de prisão em flagrante, o paciente, juntamente com Thais de Oliveira Souza, quando do retorno de uma viagem de ônibus da cidade de Catanduva/SP, teriam sido surpreendidos na posse de 81 (oitenta e um) eppendorfs da droga cocaína na apresentação conhecida por crack, com peso bruto aproximado de 52,000g (cinquenta e dois gramas), e 04 (quatro) “trouxinhas” da droga maconha, com peso bruto aproximado de 8,900g (oito gramas e novecentos miligramas), conforme auto de exibição e apreensão de fls. 14/15, auto de constatação de fl. 16 e exame químico-toxicológico de fls. 81/83, dos autos da ação penal. Porém, na ocasião, nenhuma droga foi apreendida em poder do paciente que, inclusive, em sede inquisitorial, negou, peremptoriamente, ser o proprietário da mesma, afirmando que, com exceção das quatro porções de maconha (que seriam, exclusivamente, para uso pessoal), as demais pertenceriam à pessoa de Felipe Figueiredo de Castro que encontrava-se no ônibus com eles, no dia e hora dos fatos”. 
    Defende que “a r. decisão do e. TJSP sequer apoiaram-se em motivos e fundamentos concretos, relativos a fatos novos ou contemporâneos, dos quais se pudesse extrair o perigo que a liberdade plena do paciente, eventualmente, representaria para os meios ou os fins do processo penal, de modo a justificar a sua permanência no cárcere há mais de 06 (seis) meses, ainda mais porque a audiência de instrução, debates e julgamentos sequer pode ser designada pelo MM. Juiz ‘a quo’, consoante se infere da cópia da r. decisão que recebeu a denúncia (e-STJ FL. 256/58), em virtude da suspensão determinada através de comunicado emanados pelo Egrégio Conselho Superior da Magistratura do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, até a data de 15 de maio de 2020, de modo que a manutenção da prisão preventiva do paciente, nessa situação de pandemia, no âmbito de uma ação penal, em tese, suspensa, sem, ao menos, haver um prognóstico de quando será possível designar uma data dessa audiência, caracteriza, de pronto, manifesto constrangimento ilegal na liberdade de locomoção do ora paciente”.
    Ressalta que “inexiste, no caso em tela, necessidade inarredável da manutenção do seu encarceramento que perdura por mais de 90 (noventa) dias, pois não se trata crime cometido com violência ou ameaça, tampouco de agente de especial e evidente periculosidade ou que denote risco de fuga ou de destruição das provas e/ou ameaça a testemunhas; nenhuma dessas circunstâncias se faz presente na situação em análise”.
    Este o teor dos requerimentos e do pedido:
    “Ante o exposto, a defesa de LEONARDO DONIZETE PIOVEZAN vem, respeitosamente, perante Vossa Excelência, pugnar pela superação do entendimento sumulado nº 691/STF, notadamente em face da atual situação de calamidade sanitária, concedendo, desde já, a medida liminar, para o fim de cessar a violação que sofre em seu direito de liberdade, revogando a sua prisão preventiva, ou autorizando em seu favor o regime domiciliar, além da substituição da prisão provisória por medidas alternativas, ainda que em cunho temporário, durante o período da PANDEMIA pelo COVID-19, prosseguindo-se, em seus ulteriores, com a observância dos trâmites legais para, ao final, conceder a presente ordem de ‘habeas corpus’, confirmado o provimento liminar”.
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    8. Os elementos fáticos e jurídicos apresentados não autorizam o prosseguimento desta ação neste Supremo Tribunal.
    A presente impetração volta-se contra decisão do Presidente do Superior Tribunal de Justiça, Ministro João Otávio de Noronha, pela qual indeferido liminarmente o Habeas Corpus n. 578.684, cujo o objeto é o indeferimento da medida liminar no Habeas Corpus n. 2084022-59.2020.8.26.0000 pelo Desembargador Alberto Anderson Filho, do Tribunal de Justiça de São Paulo. Pelo que se tem nestes autos, o mérito da causa ainda não foi apreciado em segunda instância.
    O exame dos pedidos formulados pela impetrante, neste momento, traduziria dupla supressão de instância, pois o Tribunal de Justiça de São Paulo não julgou o mérito da impetração. Restringiu-se a examinar a medida liminar requerida, cujo indeferimento foi objeto do habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça.
    9. Este Supremo Tribunal não admite o conhecimento de habeas corpus sem apreciação pelo órgão judicial apontado como coator por incabível o exame per saltum. Confiram-se, por exemplo, os julgados a seguir:
    “Agravo regimental em habeas corpus. Prisão preventiva. Impetração dirigida contra decisão monocrática. Não exaurimento da instância antecedente. Apreciação per saltum. Impossibilidade. Dupla supressão de instância. Precedentes. Regimental não provido. 1. Os fundamentos adotados pelo Superior Tribunal de Justiça para indeferir liminarmente a inicial do habeas corpus permitem concluir que o tema ora submetido à analise da Corte não foi analisado no bojo da impetração. Logo, sua apreciação, de forma originária, pelo STF configuraria inadmissível dupla supressão de instância. 2. Como se não bastasse, é inadmissível o habeas corpus que se volte contra decisão monocrática do relator da causa no Superior Tribunal de Justiça não submetida ao crivo do colegiado por intermédio do agravo interno, por falta de exaurimento da instância antecedente. Precedentes. 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 158.755-AgR, Relator o Ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 17.10.2018).
    “(...) as alegações suscitadas nesta impetração não foram apreciadas sequer pela Corte Estadual. Isso porque o habeas corpus impetrado no Superior Tribunal de Justiça apontava como ato coator a decisão de Desembargador do TJ/SP que indeferiu medida liminar em idêntica via processual. A apreciação da matéria por esta Corte consubstanciaria dupla supressão de instância. 5. A competência desta Corte para a apreciação de habeas corpus contra ato do Superior Tribunal de Justiça (CRFB, artigo 102, inciso I, alínea ‘i’) somente se inaugura com a prolação de decisão do colegiado, salvo as hipóteses de exceção à Súmula nº 691 do STF, sendo descabida a flexibilização desta norma, máxime por tratar-se de matéria de direito estrito, que não pode ser ampliada via interpretação para alcançar autoridades – no caso, membros de Tribunais Superiores – cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo. 6. In casu, o habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Relator do STJ que indeferiu liminarmente a impetração lá formalizada. 7. Inexiste, in casu, excepcionalidade que justifique a concessão da ordem ex officio. 8. Agravo regimental a que se nega provimento” (HC n. 119.554-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 25.11.2013).
    “Habeas corpus. Questão de ordem. Inadmissibilidade de habeas corpus em que se pretende seja concedida liminar por esta Corte substitutiva de duas denegações sucessivas dessa liminar pelos relatores de dois tribunais inferiores a ela, mas dos quais um é superior hierarquicamente ao outro. 
    A admitir-se essa sucessividade de habeas corpus, sem que o anterior tenha sido julgado definitivamente para a concessão de liminar per saltum, ter-se-ão de admitir consequências que ferem princípios processuais fundamentais, como o da hierarquia dos graus de jurisdição e o da competência deles. 
    Habeas corpus não conhecido” (HC n. 76.347-QO, Relator o Ministro Moreira Alves, DJ 8.5.1998).
    “HABEAS CORPUS. Impetração contra ato de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Indeferimento de medida liminar em habeas corpus. Caso de legalidade aparente. Cognição que implicaria, ademais, dupla supressão de instância. Não conhecimento. Denegação ulterior de HC de corréu, pelo STJ. Irrelevância. HC indeferido. Agravo improvido. Aplicação da Súmula 691. Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus contra decisão do Relator que, em habeas corpus requerido a tribunal superior, indefere, com legalidade aparente, a liminar, sobretudo quando o conhecimento implicaria dupla supressão de instância” (HC n. 86.552-AgR, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJ 17.2.2006).
    No julgamento do Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 90.209, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, a Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal decidiu:
    “PENAL. PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. SÚMULA 691 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. IMPOSSIBILIDADE. 
    I - A decisão atacada indeferiu liminarmente a inicial sob o fundamento da inexistência de flagrante ilegalidade da decisão proferida em sede liminar. 
    II - O não-conhecimento da matéria objeto daquela impetração impede a sua análise por esta Corte, sob pena de supressão de instância. 
    III - Agravo Regimental desprovido” (DJ 16.3.2007).
    10. Ademais, a presente ação está deficientemente instruída, desacompanhada do ato apontado como coator, a impossibilitar a compreensão e o exame do pedido. 
    Sem dados passíveis de serem analisados para a ciência plena do caso, de eventuais incidentes nele havidos e consequências, o presente habeas corpus não pode ter seguimento por carecer dos requisitos necessários a seu válido processamento. 
    Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:
    “DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. ‘HABEAS CORPUS’. NULIDADES. DEFESAS CONFLITANTES. SEVÍCIAS SOFRIDAS PELO RÉU: FALTA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. OMISSÕES DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. INJUSTIÇA DESTA. NÃO ESTANDO O PEDIDO DE ‘HABEAS CORPUS’ INSTRUÍDO COM CÓPIAS DE PEÇAS DO PROCESSO, PELAS QUAIS SE PODERIA EVENTUALMENTE, CONSTATAR A OCORRÊNCIA DAS FALHAS ALEGADAS, NÃO SE PODE SEQUER VERIFICAR A CARACTERIZAÇÃO, OU NÃO, DO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ‘H.C.’ NÃO CONHECIDO” (HC n. 71.254/RJ, Relator o Ministro Sydney Sanches, DJ 24.2.1995).
    “1. Habeas corpus: STF: competência originária: incidência da Súmula 691-STF (‘Não compete ao Supremo Tribunal Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior, indefere a liminar’). Não é dado analisar o mérito das questões discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus. 2. Habeas corpus: inviabilidade, no caso - dada a manifesta deficiência da instrução do pedido -, do exame da questão de fundo para ponderar do cabimento ou não, de eventual habeas corpus de ofício” (HC n. 87.048-AgR/SP, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, DJ 9.12.2005).
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONSTITUCIONAL. PENAL MILITAR. PACIENTE DENUNCIADO POR INFRAÇÃO DO ART. 290, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL MILITAR. 1. DEFICIÊNCIA NA INSTRUÇÃO DO PEDIDO. (…) 1.Não tendo sido juntado qualquer documento na impetração do presente habeas corpus, não foi possível, no momento da prolação da decisão ora agravada, ter ciência do que ocorreu no processo, motivo pelo qual esta impetração não poderia ter seguimento, pois carente dos requisitos necessários. Decisão agravada mantida. (…) 3. Agravo regimental ao qual se nega provimento” (HC n. 104.564-AgR, de minha relatoria, DJe 27.5.2011).
    11. Quanto à alegação de necessidade de revogação da custódia preventiva em razão da pandemia da Covid-19, o juízo de origem reavaliou o caso, porém manteve a custódia prisional fundamentadamente.
    Ao indeferir o pedido defensivo, o juízo de origem salientou não haver provas de o paciente integrar “grupo de risco, ou que o estabelecimento prisional não fornece o tratamento adequado, ou ainda que o referido estabelecimento é mais nocivo do que o ambiente em que a sociedade está inserido”. Assim, deve-se aguardar o pronunciamento definitivo das instâncias antecedentes, para evitar indevido prejulgamento e por se tratar de matéria não examinada, sob pena de dupla supressão de instância. Essas questões serão oportunamente apreciadas pelo Tribunal de Justiça de São Paulo no habeas corpus impetrado pela defesa, cujo julgamento está pendente. 
    12. Em situação como a descrita nos autos, o sistema jurídico impõe o prosseguimento da ação em instância própria para, com os elementos apresentados e com a inegável urgência que o caso requer, o julgador deliberar com segurança e fundamentação de convencimento quanto aos pedidos formulados pela defesa.
    Em momento jurídico apropriado, que deverá ser o mais urgente possível, considerando-se as circunstâncias descritas pela impetrante e pela dificuldade de se manter sem solução caso de relevância inequívoca como o presente caso requer, o Tribunal de Justiça de São Paulo haverá de se pronunciar, na forma legal, sobre o mérito do habeas corpus lá impetrado, cuja medida liminar foi indeferida em decisão monocrática, tendo sido aquela manifestação objeto da impetração no Superior Tribunal de Justiça. 
    Não há o que se determinar superando-se as instâncias competentes.
    13. As circunstâncias expostas e os documentos juntados demonstram ser necessária especial cautela na análise do processo, não se podendo suprimir as instâncias antecedentes, porque a decisão liminar e precária proferida no Tribunal de Justiça de São Paulo não exaure o cuidado do que posto a exame, estando a ação em curso a aguardar julgamento definitivo.
    14. Aplicável a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pela qual não se admite o conhecimento de habeas corpus por incabível o exame per saltum de argumentos não apreciados pelo órgão judiciário apontado como coator, ainda mais em se tratando de casos como o presente, no qual não se comprovam os requisitos para a concessão, como flagrante constrangimento, manifesta ilegalidade ou abuso de poder.
    15. Pelo exposto, sob pena de supressão de instância e afronta às normas constitucionais e legais de competência, nego seguimento ao habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida, recomendando o prioritário julgamento do habeas corpus submetido à apreciação do Tribunal de Justiça de São Paulo.
    Publique-se.
    Brasília, 15 de maio de 2020.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora